Tribunal: TJDFT
Processo: 0717238-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. REJEIÇÃO DE PRELIMINARES E INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. ARTIGO 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. NÃO ENQUADRAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento, por ausência de enquadramento nas hipóteses do art. 1.015 do CPC.
2. O Agravo de Instrumento foi interposto contra decisões interlocutórias que rejeitaram preliminares processuais (ilegitimidade passiva, aplicabilidade do CDC, inadequação da via eleita e denunciação à lide) e indeferiram a produção de prova oral (depoimento pessoal das Autoras).
II. Questão em discussão
3. A controvérsia recursal consiste em verificar se é cabível o Agravo de Instrumento em face das decisões de IDs 225292172 e 231086764 (na origem), que, respectivamente, rejeitou as preliminares suscitadas na contestação e indeferiu a produção de prova oral consistente no depoimento pessoal das Autoras.
III. Razões de decidir
4. O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, admitindo mitigação apenas em casos de urgência, conforme o Tema 988 do STJ, o que não se verifica no caso concreto.
5. A rejeição de preliminares e o indeferimento de prova oral não se enquadram nas hipóteses do art. 1.015 do CPC, sendo matérias que podem ser suscitadas em sede de apelação, conforme art. 1.009, §§ 1o e 2o, do CPC.
6. A aplicação do CDC e o indeferimento da denunciação à lide foram fundamentados na existência de relação de consumo, o que afasta o cabimento do Agravo de Instrumento.
7. O indeferimento do depoimento pessoal das autoras não configura cerceamento de defesa, pois a versão dos fatos já está delineada na petição inicial e foi deferida prova pericial.
IV. Dispositivo
8. Agravo Interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não cabe Agravo de Instrumento contra decisão que rejeita preliminares processuais ou indeferimento de prova oral, salvo redistribuição do ônus da prova. 2. A mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC exige urgência comprovada, o que não se verifica no caso concreto. 3. A aplicação do CDC e o indeferimento da denunciação à lide podem ser reexaminados em sede de apelação.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, incisos IX e XI; art. 1.009, §§ 1o e 2o; CDC, art. 88.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.704.520/MT, Tema 988, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 19.12.2018; TJDFT, Acórdão 1.675.534, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 09.03.2023; TJDFT, Acórdão 1.843.390, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 03.04.2024.